Tribunal: STF
Processo: RE 165381
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO.
CONTROVÉRSIA SOBRE MATÉRIA FÁTICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART.
114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        O acórdão recorrido, ao desprover o recurso ordinário
interposto contra decisão regional que deu pela improcedência da
demanda rescisória, por envolver controvérsia em torno da matéria
fática, limitou-se a apreciar os pressupostos de cabimento da
rescisória e não os fundamentos da decisão rescindenda, donde não se
poder debitar ao julgado hostilizado afronta ao art. 114 da
Constituição, porquanto tal preceito, se violado, teria sido pela
decisão rescindenda.
        Recurso extraordinário não conhecido.